Tribunal: STF
Processo: ARE 1543587
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-10
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado (eDOC 28, p. 1):



    “TRÁFICO DE DROGAS MAJORADO (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DO RÉU. 1)- BUSCA DOMICILIAR. SUPOSTA ILEGALIDADE. TESE AFASTADA. SITUAÇÃO AUTORIZADA PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. FUNDADAS RAZÕES CONSTATADAS PARA INGRESSO NA RESIDÊNCIA DEVIDAMENTE INFORMADAS PELOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELO FLAGRANTE. PRECEDENTES. CRIME DE CARÁTER PERMANENTE. ‘JUSTA CAUSA’ CARACTERIZADA. MEDIDA JUSTIFICADA. PRELIMINAR REJEITADA. CONDENAÇÃO MANTIDA. 2)- PENA. RECONHECIMENTO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 33, § 4°, DA LEI 11.343/2006. NÃO ACOLHIMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS E ELEMENTOS NOS AUTOS APTOS A DEMONSTRAR QUE O RÉU SE DEDICAVA À PRÁTICA DE ATIVIDADES CRIMINOSAS. REPRIMENDA CORPORAL E REGIME PRISIONAL MANTIDOS. 



    RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.”



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 5º, XI e LVI, e 93, IX, da Constituição Federal. 



    Nas razões recursais, defende que o ingresso no domicílio pela polícia se deu de forma totalmente abusiva, haja vista a inexistência de fundadas razões e a falta de autorização por parte do morador, de modo que a sentença condenatória deve ser anulada. 



    Nesse sentido, destaca que “a afirmação dos agentes públicos sobre a entrada franqueada NÃO ENCONTRA RESPALDO EM QUALQUER COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL OU POR IMAGEM NOS AUTOS DO PROCESSO em questão. A falta dessas evidências torna questionável tal argumento, uma vez que é imprescindível apresentar provas concretas para sustentar essa alegação” (eDOC 41, p. 35).



    Subsidiariamente, busca-se a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 



    O Tribunal de origem negou seguimento, em parte, ao recurso mediante aplicação dos Temas 280 e 339 da repercussão geral, inadmitindo-o, no mais, ante a incidência da Súmula 282 do STF (eDOC 45). 



    É o relatório. Decido. 



    O Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral da matéria posta nestes autos (Tema 1.208), em julgado assim ementado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PROCESSUAL PENAL. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. CONSENTIMENTO DO MORADOR. REQUISITOS DE VALIDADE. INTERPRETAÇÃO DO ARTIGO 5º, XI, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.” (RE 1368160 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, DJe 05-04-2022) 



    Registro, ainda, que deixo de analisar, por ora, a tese relativa à aplicação do tráfico privilegiado, tendo em vista a possível prejudicialidade da matéria após a apreciação do mérito do Tema 1208 do STF. 



    Ante o exposto, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação à sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 328 do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 10 de abril de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente